Tribunal: TJPA
Processo: 0819502-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819502-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0819502-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR MUNICIPAL:
JOSÉ QUINTINO DE C. LEÃO JUNIOR

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA:
R.M.D.S.C.

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. MULTA DIÁRIA EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decisão que concedeu tutela de urgência determinando a disponibilização imediata de leito UTI Pediátrica em Centro Médico com Especialidade em Cardiologia para fins de tratamento médico da menor portadora de cardiopatia genética, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

2. A Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

4. Tema 793: a Corte Suprema firmou tese reafirmando a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os Tribunais já decidido que "eventual" ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

5. Astreintes: No caso em tela, a multa diária fixada pelo juízo
a quo
destoa dos parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça, em demandas similares.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa diária, fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (processo 0804811-76.2023.8.14.0008)
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do ora agravante e do Estado do Pará, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e com base no art. 12 da Lei nº 7.347/85 c/c art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que:

a)

o Município de Barcarena e o Estado do Pará, por meio de suas Secretarias de Saúde, providenciem, IMEDIATAMENTE, no prazo de até 24 (vinte quatro) horas, em hospital público ou privado LEITO UTI PEDIÁTRICA COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA E TRATAMENTO INTEGRAL à paciente REBECA MAITE DOS SANTOS CASTRO (recém-nascida), garantindo-lhe todos os recursos médicos à disposição no Município de Barcarena e/ou no Estado do Pará;

b)

em não havendo leito disponível em qualquer hospital da rede pública ou conveniada de saúde, no prazo de 24h, e considerando a avaliação médica e o quadro de saúde, que seja transferido para HOSPITAL DA REDE PARTICULAR, com despesas pagas pelo Sistema Único de Saúde – SUS;

Tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso para cada réu em caso de descumprimento da obrigação, limitado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (...)”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BARCARENA interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (Id. 17402967) defende o agravante, em suma, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a representada é residente e usuária do SUS do Município de São Miguel do Guamá, não possuindo nenhum registro de atendimento e internação por Barcarena.

Aduz que o fato de a menor estar internada em Hospital Estadual localizado no Município de Barcarena não o torna legítimo a figurar na demanda, pelo que, requer sua exclusão da lide.

Afirma, ainda, que o Estado do Pará e o Município de São Miguel do Guamá são os entes legítimos para responder a presente ação.

Por fim, defende a necessidade de redução do valor da multa aplicada, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pelo seu provimento com reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar (Id. 17778636), indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 18751443.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo desprovimento do recurso
(Id. 19626895)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a proferir o voto.

Inicialmente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, à apuração do acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Logo, as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo de origem não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que são amplamente rechaçados em nosso ordenamento jurídico, pelo que, atenho-me, neste momento, em avaliar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal em verificar se correta a decisão que concedeu a tutela de urgência, obrigando o MUNICÍPIO DE BARCARENA a providenciar a disponibilização imediata de leito em UTI Pediátrica em Centro Médico com Especialidade em Cardiologia para fins de tratamento da menor portadora de cardiopatia genética, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

O argumento recursal limita-se à questão da ilegitimidade do Município de Barcarena para figurar no polo passivo da lide.

É matéria pacífica na jurisprudência do Pretório Excelso, que há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793), vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro",
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Porquanto, é incontroverso que o Município possui legitimidade passiva para figurar na lide, sendo de encargo do requerente escolher em chamar um ou todos os entes federados.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e preconiza como direito de todos, sendo dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF).

No que tange à Responsabilidade dos entes, colaciono o disposto no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Conforme se observa dos artigos elencados, é dever do Estado atuar para que o sistema de saúde funcione e seja efetivamente fornecido a população que deve sempre ter amplo e livre acesso a um sistema que comporte suas necessidades de forma adequada.

Assim, é indissociável a figura do Município na guarda do bem jurídico constitucionalmente tutelado. É dever dos entes velar pela integridade do serviço de saúde de modo a fornecer amplamente a assistência médica e material.

Outrossim, é fato que a proteção à saúde, trata-se em última análise da efetiva guarda do direito à vida.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Não cabe aqui, contudo, argumento quanto ao princípio da reserva do possível. Trata-se tal discurso de verdadeira afronta ao princípio fundamental da vida e da saúde. Deve-se pontuar que está se tratando em última análise do direito à vida do cidadão o que leva a supremacia deste princípio em detrimento do outro.

Em suma, o direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que, muito além de tão somente fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes, trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS À MENOR ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, RARA E INCURÁVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR ADEQUADO CONSIDERANDO O IMOTIVADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ ADMITINDO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HAJA RESISTÊNCIA/ DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, que necessita além de cuidados especiais, alimentação específica, dada a enfermidade grave, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica – CID Q812.

4. A alegação de impossibilidade de dispensação de alguns dos medicamentos em razão de não se encontrarem na lista do RENAME, não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecê-lo e garantir a saúde de quem precisa. Sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal. Precedentes do STJ e STF.

5. Segundo o entendimento firmado, o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa

6. Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814091-66.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. TRATAMENTO E CIRURGIA. COMPETÊNCIA EXECUTIVA ESTATAL. TEMA 793/STF. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ELEVAÇÃO APLICÁVEL. SEQUESTRO DE BENS. VERBAS DE SAÚDE. CABIMENTO. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. INDEVIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que determinou que o ora agravante e o ente municipal providenciassem ou custeassem a internação e o procedimento cirúrgico prescrito à substituída, fixando astreintes extensíveis aos gestores; e decisão que elevou o valor da multa cominada face ao não cumprimento da determinação, sob pena de sequestro (Id. 95231400);

2. Ao apreciar o Tema 793 (RE 855178 RG/SE), o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. No caso em voga, tratando-se de procedimento de média complexidade, a arguição de incompetência executiva não socorre o agravante, pelo que não há se falar e violação ao Tema 793 do STF;

3. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp. 1664327/PB). Considerando a grandeza do valor em questão, em contraponto à capacidade econômica do Estado e ao caráter pedagógico e punitivo das astreintes, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) alinha-se à sua finalidade;

4. A elevação da quantia arbitrada a título de astreintes é decorrência lógica da função assecuratória da multa, diante da frustração advinda da omissão da autoridade administrativa no cumprimento da obrigação imposta, não havendo qualquer disparidade entre a variação de R$ 1.000,00 (mil reais) inicialmente fixada, para R$ 2.000,00 (dois mil reis), observadas a gravidade e urgência contingenciais descritas nos autos; de igual modo, a elevação do limite, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R$ 80.000,00 (oitenta mil);

5. A responsabilização financeira pessoal do gestor pelos débitos contraídos pela Fazenda Pública não se aplica quando não for integrante da lide. É o entendimento remansoso dos Tribunais, pelo que deve ser reformada a decisão neste particular;

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811128-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Por fim, insurge-se o Agravante contra o valor das astreintes, fixado pelo juízo de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
), defendendo a necessidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios suso mencionados.

Assim, uma vez que o objetivo preponderante da multa é a coerção, tenho por abusivo o valor fixado pelo juízo
a quo,
razão

pela qual, reduzo a R$1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a atender aos critérios já mencionados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, tão somente para alterar o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024